Tribunal: TJMT
Processo: 1034236-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034236-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALESSANDRA SURUBI BARBOSA - CPF: 012.186.471-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. A. S. C. - CPF: 076.369.531-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA DA
INICIAL REJEITADAS
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento, fraldas e suplemento alimentar
a menor diagnosticado com paralisia cerebral e múltiplas

comorbidades
. O agravado arguiu intempestividade recursal, enquanto o agravante suscitou preliminares de incompetência do juízo e inépcia da inicial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo recursal aplicável é o
do ECA
ou do CPC; (
ii
) se é caso de aplicação do Tema 1.234/STF com remessa à Justiça Federal; (
iii
) se a inicial é inepta por conter pedido genérico; e (
iv
) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O prazo reduzido do art. 198, II,
do ECA
aplica-se somente aos procedimentos especiais previstos entre os
arts
. 152 e 197 daquele estatuto. Na presente ação de obrigação de fazer, aplica-se o prazo de 30 dias úteis do CPC (
arts
. 1.003, §5º e 183), sendo tempestivo o recurso.

4. O valor anual do tratamento é inferior a 210 salários-mínimos e o medicamento é incorporado ao SUS, afastando a aplicação do Tema 1.234/STF para remessa à Justiça Federal.

5. A petição inicial contém descrição suficiente dos fatos e fundamentos jurídicos, possibilitando o exercício do contraditório, não se configurando a inépcia.

6. O fornecimento dos insumos pleiteados está respaldado por laudo médico que comprova sua imprescindibilidade, pela hipossuficiência do assistido e pelo dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, especialmente de crianças e adolescentes.

7. É prudente condicionar a manutenção do tratamento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada, bem como limitar
eventuais bloqueios judiciais ao menor orçamento e ao período de três meses.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas
. Recurso parcialmente provido somente para ajustar as condições de cumprimento da decisão.

Tese de julgamento: "1. O prazo recursal do art. 198, II,
do ECA
aplica-se somente aos procedimentos especiais daquele estatuto. 2. O valor do tratamento inferior a 210 salários-mínimos e a incorporação do medicamento ao SUS afastam a competência da Justiça Federal (Tema 1.234/STF). 3. O fornecimento de medicamentos e insumos deve ser condicionado à apresentação trimestral de prescrição médica, limitando-se eventuais bloqueios ao período de três meses."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
.
196, 197 e 198
; ECA,
arts
. 4º, 7º, 11, §2º, 152, §2º e
198, II
; CPC,
arts
. 183, 330, §1º e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1366243 (Tema 1.234); STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106); STJ,
REsp
857.272/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1027913-11.2024.8.11.0003 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
, em favor do menor
E.A.S.C
.
, representad
o
por sua genitora, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, forneça
mensalmente de forma contínua e ininterrupta, no prazo de
5
(cinco) dias,
o medicamento "
Risperidona
1 mg/ml, fraldas infantil tamanho XXG e o suplemento alimentar
Trophic

Infant

1.5 kcal/ml", e demais tratamentos e procedimentos que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente
, “
sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos para custear o tratamento por particular, cabendo à parte autora a RENOVAÇÃO, semestral, das prescrições médicas pertinentes, sob pena de revogação da tutela concedida
”
.

O agravante
argui
inicialmente
a necessidade de aplicação do Tema 1.234 do STF
, por se trat
ar de suplemento alimentar, fraldas
descartáveis e
de medicamento “fora do SUS”, bem assim a necessidade de inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal.
E, ainda, a inépcia da inicial em razão de pedido genérico, bem como nulidade da decisão por ausência de fundamentação
.

Sustenta que não ficou demonstrada imprescindibilidade dos produtos pleiteados. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Subsidiariamente, defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica no prazo de
3
(três) meses, bem assim que, em caso de bloqueio judicial e levantamento de recursos públicos, que seja de forma gradual, por meio de prestação de contas periódicas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
256486187).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
264787750.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.

270657389
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1027913-11.2024.8.11.0003 ajuizada pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
, em favor do menor
E.A.S.C
.
, representado por sua genitora, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, forneça mensalmente de forma contínua e ininterrupta, no prazo de
5
(cinco) dias, o medicamento "
Risperidona
1 mg/ml, fraldas infantil tamanho XXG e o suplemento alimentar
Trophic

Infant
1.5 kcal/ml", e demais tratamentos e procedimentos que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, “
sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos para custear o tratamento por particular, cabendo à parte autora a RENOVAÇÃO, semestral, das prescrições médicas pertinentes, sob pena de revogação da tutela concedida
”.

Da alegada intempestividade do recurso.

A parte
agravada
argui a intempestividade do recurso, com fundamento no art. 198, inciso II e art. 152, § 2º, ambos do Es
tatuto da Criança e
do
Adolescente, que dispõem:

“
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da
Lei
n
o

5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil
)
,
com as seguintes adaptações
:

(...)

II -
em
todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;
(Redação dada pela Lei nº 12.594, de
2012)

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2
º

Os
prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)”

Ocorre q
ue os
regramentos
acima transcritos,

dispostos no
art. 198
, inciso II e art. 152, §2º, ambos
do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) não se aplicam de forma subsidiária ao caso concreto, uma vez que
é
distinto dos procedimentos
especiais
constantes no referido Estatuto (Capítulo III

-

art
igos
152 a 197
).

No caso,
a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela tramita pelo procedimento ordinário, consoante se depreende dos documentos juntado
s na origem
.
Ou seja, tal ação não se encontra no rol de procedimentos especiais anteriormente mencionado
s
, mas sim naquele previsto no
Código de Processo Civil.

Assim, o prazo processual apropriado a ser utilizado no presente caso é o exposto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO NÃO COMPREENDIDO ENTRE OS ARTS 152 e 197
DO ECA
. PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 198, II. 1.
O prazo recursal do art. 198, II, da Lei 8.069/90, cognominado Estatuto da Criança e do adolescente, aplica-se somente aos procedimentos especiais previstos entre os
arts
. 152 e 197.
Precedentes do STJ:
REsp
842203/RS, DJ 25.08.2006;
REsp
784285/RS, DJ 04.12.2006;
AgRg
no
REsp
841.274/RS, DJ 11.09.200;
REsp
610.438/SP, DJ 30.03.2006;
REsp
752.657/RS, DJ 19.12.2005 e
REsp
440453/SP, DJ 07.04.2003. 2. A exegese dos
arts
. 198, II e 212, § 1º, da Lei 8.0699/90 denota a coexistência harmônica do procedimento traçado na mencionada legislação, aplicável aos procedimentos específicos nela delineados, com as regras previstas no Código de Processo Civil, coadjuvada pela expressa autorização de aplicação do prazo previsto no art. 508 CPC ao feitos relativos à proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos do menor, deferida pelo mencionado art. 212, § 1º. (...)
."(
STJ -

REsp
857.272/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008,
DJe
02/04/2008)

[sem destaque no original]

C
om efeito, c
onforme o artigo 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão interlocutória.

Ademais, o
prazo para a Fazenda Pública interpor o recurso de agravo de instrumento é de 30 (trinta) dias úteis, ou seja, o dobro do prazo previsto para as demais partes (art. 183 do CPC).

Dessa forma, considerando que o Estado de Mato Grosso
registr
ou ciência da decisão ora impugnada na data de 31/10/2024, bem
assim que o recurso foi interposto em 29/11/2024, não há falar em intempestividade do agravo de instrumento.

Rejeito
a arguição de intempestividade do recurso.

Da alegada incompetência do Juízo e necessidade de inclusão da União com a remessa dos autos à Justiça Federal.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

R
ecentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o
valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante anual do tratamento requisitado está abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto não é caso de
inclusão da União e
envio do processo à Justiça Federal.

Além disso, no caso, o medicamento requisitado "
Risperidona
1 mg/ml"
foi incorporado pelo SUS, conforme se vê do Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS - CONITEC (
https
://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/
artigos_publicacoes
/risperidona_final.pdf
).

Ainda no que se refere ao Tema 1234 do STJ, tem-se que
os insumos pleiteados “
fraldas infantil tamanho XXG e o suplemento alimentar
Trophic

Infant
1.5 kcal/ml
”

não est
ão
inserido
s
na categoria de medicamento,
porquanto
não
são
contemplado
s
pelas novas diretrizes do
referido
Tema 1.234 do STF.

Rejeito
a arguição de

incompetência do
j
uízo
.

Da alegada inépcia da petição inicial.

O agravante sustenta a inépcia da inicial, sob o argumento de
pedido genérico
.

Conforme dispõe o art. 330, § 1º, do CPC, a inépcia da inicial
se
manifesta

quando

falta
r
na exordial
o
pedido ou causa de pedir; quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando a peça vestibular contiver pedidos incompatíveis entre si
, o que não se verifica na hipótese analisada
.

Ressalta-se que não é inepta a inicial que apresenta suficiente descrição dos fatos e fundamentos da questão jurídica invocada, possibilitando a impugnação pela parte contrária.

Nesse contexto, entendo que a inicial não é inepta, uma vez que contém todos os elementos necessários para a apreciação do mérito da causa.

Da mesma forma, não há falar em nulidade da decisão, porquanto enfrentou os fatos particulares do caso concreto,
bem assim

determinou a medida
de urgência pleiteada

conforme
o regramento próprio do Código de Processo Civil (art. 300 do CPC).

Rejeit
o
a preliminar de inépcia da inicial
.

Mérito.

Infere-se dos autos que o menor
assistido
, atualmente com
9
(nove) anos, recebeu o
s
diagnóstico
s
de "Paralisia Cerebral Quadriplégica
Espástica
Congênita (CID10 G80.0) associado a Disfagia Grave (CID R13), Refluxo
Gastroesofágico
Grave (CID K21), Úlcera Péptica de Localização não Especificada (CID K27.4), Desnutrição (CID E43), Inalação e Ingestão de Alimentos Causando Obstrução do Trato Respiratório (CID W79), Perda e Atrofia Muscular (CID M62.5), Dispneia (CID R06), Hipotermia não Associada à Baixa Temperatura Ambiental (CID R68), Atrofia
Optica
(F06.7), Cólon Neurogênico (CID K59.3), e Transtorno Cognitivo Leve
(CID F06.7)".

O d. Juízo de origem, em análise própria do momento processual, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência por
considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada, consignando o seguinte:

“
Na presente demanda a verossimilhança quanto ao fundamento de direito, decorre de relativa certeza quanto à verdade dos fatos também se julga comprovada nos autos a matéria fática.

Deve-se, ainda mencionar
que resta demonstrado o “periculum in mora”. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória e o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte)
”.

Pois bem.

Embora a parte agravante tenha argumentado que o
s
produto
s pleiteados
não est
ão
incluído
s
nas diretrizes terapêuticas do SUS, a situação concreta envolve a saúde de um infante, o que demanda uma atenção especial por parte do Poder Judiciário para resguardar o direito à vida e à saúde.

Isso porque, conforme se sabe, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar. Assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez do autor, ora agravado.

Ademais, por meio dos seus artigos 4º, 7º e 11, §2º
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

O
fato de os insumos
não ser
em
padronizado
s
pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-los
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do c. STJ, por meio do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos estes atendidos no presente caso.

Dessa forma, na via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento do medicamento e insumos
pleiteado
s
,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da criança.

Assim, n
este momento processual, ante a inaplicabilidade do declínio de competência previsto no Tema 1234, como já mencionado acima, bem como pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade do medicamento prescrito
e
dos insumos pleiteados
; mormente considerado haver
elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento pleiteado e, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA
e incorporado pelo SUS, n
ão se justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Realça-se, e
m sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, a probabilidade do direito
do autor, ora agravado,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Deste modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça o fármaco
e os insumos
receitado
s
pelo médico especialista.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do
CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025